Tribunal: TJES
Processo: 5004843-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004843-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO

AGRAVADO: CRUZ & SILVA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
–

RECURSO
DESPROVID
O
.

1 – O pleito de assistência judiciária formulado pela agravante restou indeferido.

2 – Não se vislumbram elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas, devendo ser destacado que, além de não apresentar os seus comprovantes de rendimentos, o extrato bancário do Banco do Brasil revela que, somente em um mês, a recorrente recebeu mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), montante incompatível com a alegada hipossuficiência.

3 - Não consta nos autos, ademais, qualquer comprovante de despesas, sendo mister a manutenção da decisão recorrida.

4 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004843-21.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXÃO

AGRAVADO:
CRUZ & SILVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por Carla Rejane Freitas da Paixão

em razão da decisão id. 6498591 que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões id. 6679718 sustenta a agravante, em síntese, que faz jus ao deferimento da benesse, porquanto apresentou extrato bancário sem movimentações financeiras significativas.

E mais: é isenta da declaração de imposto de renda, possuindo inúmeras dívidas em seu nome.

Pois bem.

O pleito de assistência judiciária formulado pela agravante restou indeferido, sendo apresentadas as seguintes considerações:

Em se tratando a postulante de profissional da advocacia,
figurando como associada de escritório e contando com grande número de processos ativos, afigura-me evidente que a presunção relativa que circunda a declaração de precariedade restou afastada.

Com a devida vênia, os extratos bancários anexados por si sós são insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência, tendo em vista a possibilidade de existência de outras contas.

De igual sorte, a certidão da Receita Federal apenas informa que a declaração da parte não consta no banco de dados, não sendo hábil, portanto, a comprovar o estado de pobreza.

Logo, a postulante não trouxe qualquer documento apto a demonstrar seus rendimentos e suas despesas mensais, a fim de demonstrar a sustentada insuficiência de recursos para arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Neste momento, adianto que não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas, devendo ser destacado que, além de não apresentar os seus comprovantes de rendimentos, o extrato bancário do Banco do Brasil revela que, somente em um mês, a recorrente recebeu mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), montante que reputo incompatível com a alegada hipossuficiência.

Não consta nos autos, ademais, qualquer comprovante de despesas, sendo mister a manutenção da decisão recorrida.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno.

VOTO POR ACOMPANHAR O DOUTO RELATOR.